Tribunal: TJMT
Processo: 8039623-22.2018.8.11.0001
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-04
Data de publicação: 2025-08-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

8039623-22.2018.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Promessa de Compra e Venda, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[VERUSKA NOGUEIRA DE BRITO - CPF: 790.379.091-91 (RECORRENTE), MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI - CPF: 728.423.851-87 (ADVOGADO), RAMIRIE NUNES CAVALCANTE - CPF: 717.387.621-49 (RECORRIDO), JOSE FERREIRA CAVALCANTE - CPF: 301.151.408-91 (ADVOGADO), CLAUDIR SANTOS DA ROCHA JUNIOR - CPF: 040.243.331-94 (ADVOGADO), EDILSON VITOR DA SILVA - CNPJ: 23.253.765/0001-39 (RECORRIDO), LUIZ MARIO RODRIGUES - CPF: 701.381.921-20 (RECORRIDO), GIOVANI MAZINI - CPF: 852.717.301-82 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.
8039623-22.2018.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.
8039623-22.2018.8.11.0001

Recorrente:

Veruska Nogueira de Brito

Recorridos
:
Ramirie Nunes Cavalcante, Edilson Vitor da Silva, Luiz Mario Rodrigues e Giovani Mazini.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE DE CITAÇÃO DOS RÉUS. INVIABILIDADE DE CITAÇÃO POR EDITAL. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL PARA REMESSA À JUSTIÇA COMUM. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso Inominado interposto pela autora contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, ação de rescisão de contrato de promessa de compra e venda cumulada com devolução dos valores pagos e indenização por danos morais e materiais, nos termos do art. 51, II, da Lei nº 9.099/95, ante o esgotamento dos meios de localização dos requeridos e a vedação à citação por edital na fase de conhecimento dos Juizados Especiais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível a remessa do feito à Justiça Comum após a ineficácia das tentativas de citação no âmbito do Juizado Especial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A Lei nº 9.099/95 não prevê a remessa do feito à Justiça Comum em caso de ineficácia das tentativas de citação no Juizado Especial, devendo o processo ser extinto sem resolução do mérito, conforme seu art. 51, II.

4.

A jurisprudência das Turmas Recursais é pacífica no sentido de que, diante da ausência de previsão legal para redistribuição do feito à Justiça Comum, a medida adequada é a extinção do processo, cabendo à parte interessada ajuizar nova demanda no juízo competente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A inexistência de previsão legal para remessa de feito do Juizado Especial à Justiça Comum impõe a extinção do processo sem resolução do mérito, devendo a parte autora ajuizar nova ação no juízo competente.

2.

A citação por edital é incabível na fase de conhecimento dos Juizados Especiais, conforme o rito estabelecido pela Lei nº 9.099/95.

Dispositivos relevantes citados
:
Lei nº 9.099/1995, artigos 46, 51, II e 55; Resolução TJMT nº 16/2023, art. 66.

Jurisprudências relevantes citadas
:
N.U 1042087-65.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 15/07/2024e N.U 1001143-31.2021.8.11.0085, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 15/04/2024.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.
8039623-22.2018.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.
8039623-22.2018.8.11.0001

Recorrente:

Veruska Nogueira de Brito

Recorridos
:
Ramirie Nunes Cavalcante, Edilson Vitor da Silva, Luiz Mario Rodrigues e Giovani Mazini.

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de

Veruska Nogueira de Brito.

Ação:
de Rescisão de Contrato de Promessa de Compra e Venda Cumulada com Devolução dos Valores Pagos e Indenização por Danos Morais e Materiais.

Origem:
1º Juizado Especial Cível de Sinop.

Sentença
(Id.

296793475
)
:

julgou extinto o processo sem resolução de mérito nos termos do
artigo 51, inciso II, da Lei nº 9.099/95
,
por esgotamento dos meios de localização dos requeridos e indeferiu o pedido de citação por edital não
por
ser permitida nos Juizados Especiais na fase de conhecimento.

Recurso Cível Inominado
(Id
.
296793481
):
requer a reforma da sentença a fim de que o processo seja remetido à justiça comum.

Contrarrazões:
Não apresentadas.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.
8039623-22.2018.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.
8039623-22.2018.8.11.0001

Recorrente:

Veruska Nogueira de Brito

Recorridos
:
Ramirie Nunes Cavalcante, Edilson Vitor da Silva, Luiz Mario Rodrigues e Giovani Mazini.

VOTO

Colendos Pares;

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95 e do artigo 66 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.º 16 de 23 de novembro de 2023/TJMT), passam a integrar este voto.

Com a interposição deste recurso, a recorrente objetiva a reforma da sentença para que seja determinada a remessa dos autos à Justiça Comum, sob o fundamento da observância aos princípios da razoabilidade, celeridade e economia processual.

Contudo, no âmbito dos Juizados Especiais, inexiste previsão legal que autorize a remessa do feito ao juízo comum. A Lei nº 9.099/1995 dispõe que, reconhecida a incompetência do Juizado Especial, o processo deve ser extinto sem resolução do mérito, incumbindo à parte interessada ajuizar nova demanda no juízo competente, não havendo previsão de redistribuição processual.

Denota-se que foram realizadas diversas tentativas de citação e de localização dos demandados, todas infrutíferas, revelando-se necessária a citação por meio de edital como única medida viável à sua localização.

No mesmo sentido é o entendimento das Turmas Recursais:

“RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - AUSÊNCIA DOS REQUERIDOS NÃO ENCONTRADOS PARA CITAÇÃO - DEVER DO AUTOR INFORMAR ENDEREÇO NOVO - OFENSA AOS PRINCÍPIOS NORTEADORES DOS JUIZADOS ESPECIAIS - EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1.
É dever do exequente, ao optar pela propositura da ação em sede de Juizados Especiais, informar o endereço válido do requerido para citação. 2. Tendo sido infrutíferas todas as tentativas de citação, não há como o processo prosseguir, não sendo incumbência do juízo a quo diligenciar a fim de providenciar o endereço do requerido. 3. Recurso conhecido e improvido
. (N.U 1042087-65.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 15/07/2024, Publicado no DJE 18/07/2024)”.

“RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL. NECESSIDADE DE CITAÇÃO POR EDITAL.
REMESSA DOS AUTOS AO JUÍZO COMUM. IMPOSSIBILIDADE. HIPÓTESE DE EXTINÇÃO DO FEITO. R
ECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1 - Trata-se de ação extinta sem julgamento do mérito, em razão da necessidade de citação por edital, expediente não admitido no rito da Lei 9099/95. (...) A citação ficta é aquela realizada por edital ou por hora certa. Se o réu não for encontrado no endereço indicado e se infrutífera a sua localização após a consulta nos sistemas informatizados, o processo deverá ser extinto sem apreciação do mérito, para que o autor possa recorrer ao juízo comum.” (SILVA, Thiago de Moraes. Manual dos juizados especiais cíveis estaduais. 1. ed. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2019, p. RB-11.1 – E-book). 4- A respeito, colho entendimento jurisprudencial: RECURSO INOMINADO. Não localização do requerido. Citação por edital. Não cabimento perante o Juizado Especial.
Redistribuição do feito ao juízo comum. Impossibilidade, diante da ausência de previsão legal para feitos de natureza cível. Ausência de indicação de novo endereço do requerido. Impossibilidade de prosseguimento do feito. Extinção do feito sem resolução do mérito. Medida adequada. Sentença mantida. Recurso desprovido.
(...) (N.U 1001143-31.2021.8.11.0085, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 15/04/2024, Publicado no DJE 19/04/2024)”.

Diante da inexistência de previsão legal que autorize a remessa dos autos à Justiça Comum nos casos de natureza cível, impõe-se a manutenção da sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito.

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo a sentença em sua integralidade.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios a base de 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa, ressalvando-se eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/08/202
5